Tribunal: TJMT
Processo: 1027757-34.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027757-34.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JECI KELLE CORREA DAS NEVES - CPF: 062.088.371-54 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS
– PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA –
PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL – INCIDÊNCIA DO ART. 27 DO CDC –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO

-
TERMO INICIAL – SÚMULA 54/STJ – EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL -
RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada nos autos (id. no 130656804), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Ainda, declarou a inexigibilidade do débito negativado, no valor de
R$
102,45 (cento e dois reais e quarenta e cinco centavos)
,
determinando a exclusão do nome da parte autora do cadastro restritivo de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias
, sob pena de multa diária de
R$ 200,00 (duzentos reais),
até o limite de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada, aquela objetivando a majoração dos danos morais, enquanto que a demandada, em suas razões recursais, alega:

1) A prescrição trienal;

2) A regularidade do apontamento do débito;

3) A eficácia probatória das informações extraídas dos sistemas da Vivo - Sistemas que atendem a critérios legais de certificação;

4) A inexistência de danos morais;

5) O valor da condenação – Violação ao artigo 944/CC;

6) A aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento – Mitigação da Súmula 54 do STJ.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte autora, enquanto que a reclamada apresentou suas contrarrazões no id. no 130656821, arguindo, em preliminar, a impugnação à gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. no 130656819, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Por outro lado, em se tratando de relação de consumo, aplica-se o prazo quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, tendo como termo inicial a data do efetivo conhecimento pelo consumidor da inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes.

No caso, a autora teve ciência inequívoca acerca do respectivo apontamento em
15/07/2021 (id. 130656780)
, ajuizando a presente demanda na mesma data.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – PLEITO INDENIZATÓRIO EXTINTO PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL
– DEVER DE INDENIZAR –
AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
– NÃO COMPROVADA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – DANO MORAL OCORRENTE – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando relação de consumo, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, prevista no art. 27 do CDC, sendo que sua fluição tem início a partir da data da ciência do ato ilícito pelo consumidor
.

Assim, não há que se falar em prescrição quando o Autor tomou conhecimento da dívida pela retirada de extrato nos órgãos de proteção ao crédito em 30/04/2020, ajuizando a ação de reparação de danos morais em 07/05/2020.

Os autos estão devidamente instruídos e maduros, permitindo-se o julgamento do feito no estado em que se encontra, conforme estatuído no artigo 1.013, §3o, inciso I, do NCPC.

Não demonstrada a legitimidade da negativação deve a mesma ser declarada como inexistente.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a negativação de seu nome indevidamente, posto que não comprovada a relação jurídica entre as partes.

Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - Recurso Inominado no: 1011531-82.2020.8.11.0002, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Julgado em 15/10/2020) (grifei)

Logo, inaplicável o artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, razão pela qual
afasto
a ocorrência de prescrição trienal no presente caso.

Da análise do documento anexado no id. no 130656780, constata-se que a autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela demandada, no valor de
R$
102,45 (cento e dois reais e quarenta e cinco centavos)
, sendo que tal fato, por si só, induz à presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade, caso não se tenha justificativa para tal.

Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas faturas, telas sistêmicas e relatório de chamadas, que se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
.

4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.

6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da parte autora no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
. 3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

(grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, entendo que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, fixado no
decisum
deve ser
majorado para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina,
considerando o valor do débito que ensejou a negativação, em
R$
102,45 (cento e dois reais e quarenta e cinco centavos)
, bem como a inexistência de outras restrições em nome da autora
.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, entendo que não merece sofrer nenhum reparo, isso porque está em consonância com a Súmula 54/STJ:
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela
reclamante
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamada
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022